Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-72.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017807-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE - CPF: 093.000.709-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN - CPF: 033.730.199-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS - CNPJ: 51.207.413/0001-82 (AGRAVADO), AEDIC-ASSOC. DAS EMPRESAS DO DISTRITO INDL DE CUIABA - CNPJ: 15.359.003/0001-93 (AGRAVADO), SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.109/0001-63 (AGRAVADO), SIND DAS INDS METAL MEC E DE MATERIAL ELET DE CUIABA - CNPJ: 03.926.995/0001-04 (AGRAVADO), CLEMERSON MERLIN CLEVE - CPF: 322.739.249-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão
ad quem
, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Á
guas Cuiabá S/A
–
Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
–
, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017807-72.2019.8.11.0000
, que acolheu os Embargos de Declaração interpostos, no entanto, manteve inalterada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, que objetivava a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152).

Nos autos da referida Ação Anulatória foi deferido o pedido cautelar antecedente para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a Agravante, que preveem a proibição de a SEMA expedir novas outorgas, e renovação das antigas, de uso das águas subterrâneas, além de permitir que a empresa de saneamento Águas Cuiabá S.A. promova o tamponamento de poços tubulares, ou artesianos, outorgados.

A Agravante sustenta, em síntese, que o processo de origem deve ser extinto, ante a ausência de legitimidade dos Agravados, para ingresso em juízo, ou a ausência de prova de autorização de seus membros, e a inexistência do protocolo do aditamento da petição inicial.

Defende que, embora esses temas não tenham sido ventilados na ação de piso, podem ser enfrentadas por este Tribunal, na medida que constituem matérias de ordem pública.

Pugnou pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão combatida e concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sustando a liminar proferida pela instância de piso.

A parte Agravada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como visto, a empresa Águas Cuiabá S/A
–
Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
–
insurge-se
contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017807-72.2019.8.11.0000, que acolheu os Embargos de Declaração interpostos, no entanto, manteve inalterada o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Recurso, que objetivava a suspensão da interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória n. 3599-82.2018.8.11.0082 (Código n. 50152), manejada pela parte Agravada. Assim, permaneceu deferido o pedido cautelar antecedente, para suspender as cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a Agravante, que preveem a proibição de a SEMA expedir novas outorgas, e renovação das antigas, de uso das águas subterrâneas, além de permitir que a empresa de saneamento Águas Cuiabá S.A. promova o tamponamento de poços tubulares, ou artesianos, outorgados.

Denota-se dos autos que a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá – AEDIC –, o Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso – SINDUSCON/MT – e o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica de Manutenção Industrial e de Material Elétrico do Estado de Mato Grosso – SINDIMEC –, ora Agravados, manejaram a sobredita ação anulatória e postularam a antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a suspensão das cláusulas contidas nos itens 1.1, 2.1 e 2.2 do TAC, firmado entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a Agravante, que preveem a proibição de a SEMA expedir novas outorgas, e renovação das antigas, de uso das águas subterrâneas, além de permitir que a empresa de saneamento Águas Cuiabá S.A. promova o tamponamento de poços tubulares, ou artesianos, outorgados.

Defenderam, naquela ação de base, que as partes Requeridas, quais sejam, o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a empresa Águas Cuiabá S.A., ora Agravante, firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta, tendo como objeto as águas subterrâneas exploradas, mediante poços tubulares localizados na área urbana de Cuiabá.

Desse Termo de Ajustamento de Conduta, ficaram estabelecidas, dentre outras, as seguintes obrigações:

a) pela requerida Águas Cuiabá S.A., realizar, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, o tamponamento dos poços artesianos, sob sua responsabilidade, em locais que já possuem abastecimento público pelo sistema superficial;

b) pelo requerido Estado de Mato Grosso, mediante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
–
, abster-se, a partir de 1
o
-01-2019, de expedir novas outorgas e, também, de renovar as outorgas vigentes, quando houver no local a possibilidade de abastecimento público.

Argumentaram que, embora esse Termo de Ajustamento de Conduta tenha interferido “diretamente no direito ao acesso a água de centenas de famílias”, bem assim em “setores comerciais, industriais e até hospitalares”, os requeridos não promoveram a publicidade necessária do referido TAC, tampouco realizaram reuniões públicas.

Aduziram que o TAC impugnado foi firmado sem o amparo de estudos técnicos, que recomendassem a adoção das medidas ou obrigações nele firmadas, que visam tamponar e proibir o uso de poços tubulares autorizados pelo órgão ambiental competente, culminando em verdadeira transação de “direito de terceiros (dono dos poços), que não subscreveram o acordo”, o que implica prejuízos àqueles que fazem uso desses poços e que tenham acesso à água de forma regular, especialmente para os estabelecimentos que a utilizam para fins hospitalares e industriais, até pela “péssima prestação de serviço público de abastecimento de água” na Capital.

Postularam, então, a concessão da medida cautelar antecedente, objetivando a suspensão do TAC impugnado, sobre os fundamentos da equivocada interpretação da Lei n. 11.445/2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico
–
LNSB), por afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de implicar a transação de direitos de terceiros.

Ao apreciar o pedido de urgência, o Juízo
a quo
deferiu a liminar vincada, nos seguintes termos:

Pelo exposto:

1. DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter antecedente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão das cláusulas contidas nos itens “1.1. Realizar, no prazo de 24 meses, o tamponamento dos poços artesianos sob sua responsabilidade em locais que já possuam abastecimento público pelo sistema superficial.”, “2.1. Abster-se, a partir de 1º de janeiro de 2019, de expedir outorga para regularização dos poços artesianos já existentes (renovação de outorga), quando a Declaração de Possibilidade de Abastecimento – DPA for positiva.” e “2.2. Expedir outorga para novos poços artesianos, a partir de 1º de janeiro de 2019, somente na hipótese em que não houver possibilidade de abastecimento público, ou seja, a ‘Declaração de Possibilidade de Abastecimento’ for negativa.” do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO GROSSO e ÁGUAS CUIABÁ S.A. (fls. 477/484).

Contra essa decisão, a empresa Águas Cuiabá S.A. manejou o Recurso de Agravo de Instrumento, sobre o fundamento, preliminar, da ausência de legitimidade dos Agravados, para ingresso em juízo, ou a ausência de prova de autorização de seus membros, e a inexistência do protocolo do aditamento da petição inicial, e, no mérito, sustentou, em síntese, que a decisão agravada, além de afrontar a legislação de regência, é equivocada, à medida que as cláusulas que foram suspensas têm por finalidade preservar as águas subterrâneas. Anotou, também, que a finalidade da propositura da ação de piso, pelos Agravados, é evitar o pagamento da taxa de água e de esgoto, por aqueles que utilizam a fonte alternativa de abastecimento de água.

Postulou, então, a antecipação da tutela recursal, para que fosse deferido o efeito suspensivo ao Recurso e sustada a decisão do Juízo
a quo
.

Ao decidir o pedido antecipatório, a colega em substituição, Desembargadora Maria Erotides Kneip, indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso.

Essa decisão, então, foi objeto de Embargos de Declaração, manejados pela empresa Águas Cuiabá S.A, sobre o fundamento de ter sido omissa, porque deixou de enfrentar, expressamente, os argumentos da ausência de legitimidade dos Autores da ação, então Agravados, para o ingresso em juízo, ou a ausência de prova de autorização de seus membros, bem como a ausência do protocolo do aditamento da petição inicial, cujos fundamentos, no seu entender, acaso acolhidos, resultariam na extinção da demanda originária.

Na decisão dos Embargos de Declaração, constatei a omissão apontada e acolhi os declaratórios, no entanto, mantive inalterada a conclusão da decisão embargada, que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porque entendi que essas matérias, de ilegitimidade dos Autores e inexistência de aditamento da petição inicial, não constituíram objeto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tampouco foram, posteriormente, apreciadas, de sorte que o seu enfrentamento, nesta instância recursal, ainda que de ordem pública, configuraria indevida supressão de instância, notadamente diante da fase embrionária em que se encontrava a lide de piso.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, por meio do presente Recurso de Agravo Interno, a empresa Águas Cuiabá S.A., argumentando, em resumo, que as preliminares suscitadas no Recurso de Agravo de Instrumento, de ausência de legitimidade dos Autores da ação, ora Agravados, para o ingresso em juízo, ou a ausência de prova de autorização de seus membros, bem como a ausência do protocolo do aditamento da petição inicial, podem ser decididas por esta Corte, por configurarem matéria de ordem pública.

Postulou, desse modo, o provimento do Agravo Interno, para o fim de serem apreciadas as irregularidades processuais suscitadas e, caso acolhidas, determinada a extinção da ação originária.

Esse o contexto fático-jurídico.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à Recorrente.

Registro que o artigo 1.021, § 1
o
, do Código de Processo Civil, impõe ao Agravante, no Recurso de Agravo Interno, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.

Nesse passo, no presente Recurso, verifico que inexistem novos fatos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, conforme destaquei na decisão impugnada, a questão da
ausência de legitimidade dos Autores da ação, ora Agravados, para o ingresso em juízo, daquela Ação Anulatória, ou a ausência de prova de autorização de seus membros, bem assim, a inexistência do protocolo do aditamento da petição inicial, da mencionada ação, aviada na ação de piso,
não constituíram objeto da decisão recorrida, tampouco foram decididas, posteriormente, pelo Juízo
a quo
, de sorte que a sua apreciação, nesta instância recursal, ainda que de ordem pública, configurará indevida supressão de instância, notadamente diante da fase embrionária em que se encontra a lide de piso.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada, não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
, bem como do contraditório e ampla defesa. (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR – PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade
,
inobstante tratar-se de matéria de ordem pública
,
será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento,
sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. (N.U 1017113-06.2019.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei).

Demais disso, não verifico qualquer prejuízo à parte Agravada, no não enfrentamento da temática, neste momento processual, porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 337 e incisos, estabelece que essas matérias devem ser objeto de preliminar da contestação, a ser decidida pelo Juízo na fase do saneamento, o que, aliás, ainda será levado a efeito na instância singela.

Por fim, entendo que essas matérias sequer deveriam constituir objeto de Recurso de Agravo de Instrumento, na medida que não estão albergadas no rol do artigo 1.015 do CPC – que trata das hipóteses de cabimento desse Recurso –, logo, diante da inexistência da urgência dessas questões, não há falar na tese da mitigação do sobredito rol, porquanto esses temas poderão ser, também, objeto de preliminar de um possível Recurso de Apelação.

Nesse contexto, tenho que deve prevalecer, no caso, a ideia do duplo grau de jurisdição e da proibição de supressão de instância, de modo que a manutenção do
decisum
atacado, no presente Agravo Interno, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Águas Cuiabá S.A., e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020